Tribunal: TJMT
Processo: 1019897-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019897-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[IZAUL NUNES - CPF: 238.600.819-34 (ADVOGADO), FABIANO NEVES PEREIRA - CPF: 008.271.861-00 (AGRAVANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE CONCEDEU, LIMINARMENTE, A BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO PARCIAL DO VALOR FINANCIADO – NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO VEÍCULO À VIDA E ATIVIDADE PROFISSIONAL DO DEVEDOR, PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – IMPENHORABILIDADE – NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para se delinear a hipótese de purgação da mora, nos termos do Decreto Lei no 911/69, conferida pela Lei 10.931/04, o devedor deverá quitar a integralidade do débito, isto é, as parcelas vencidas e vincendas. A questão, inclusive pauta de julgamento representativo de controvérsia no Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento no sentido de que, o débito deverá ser pago na sua integralidade, sendo esta, a única maneira da permanência do bem com o devedor.

Inaplicáveis, ao caso, a previsão de impenhorabilidade posta no art. 833, V, do CPC, uma vez que não se trata de penhora e sim de busca e apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária em contrato de financiamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIANO NEVES PEREIRA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária no 1005769-77.2020.8.11.0037, ajuizada pela ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA., concedeu a liminar de busca e apreensão do veículo Honda Civic Sedan LXS 1.8/1.8, ano 2012, objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, determinando a permanência do veículo na Comarca até o prazo de 05 dias, acaso o requerido pague integralmente a dívida (Id. 58103471).

Em suas razões recursais, a parte agravante requer inicialmente a concessão da assistência judiciária, por não ter meios para pagar as custas e despesas processuais.

Relata que é casado, pai e provedor de um menor impúbere de aproximadamente 2 anos de idade, portador de deficiência física e está desempregado, reside em casa própria adquirida por meio de financiamento pela CEF pelo sistema MINHA CASA MINHA VIDA, pelo prazo de 360 meses.

Assevera que o veículo apreendido por ordem judicial é o seu único instrumento de trabalho, já que é deficiente físico (por ausência congênita da mão direita CID10 Q71.3) e conta com câmbio automático e direção hidráulica, necessários e essenciais para que possa se locomover diariamente, em face da profissão que desenvolve de corretor de imóveis.

Discorre sobre a necessidade de revogação da liminar de busca e apreensão do veículo, haja vista a evidência material referente ao pagamento das parcelas vencidas do débito, o que descaracteriza o inadimplemento contratual de sua parte.

Destaca que o disposto no art. 3o, § 2o, Decreto-Lei n. 911/69 não enseja, no caso concreto, a obrigação de quitação da integralidade da dívida, porquanto a revogação da medida liminar de busca e apreensão é consubstanciada no adimplemento das parcelas vencidas, mesmo que após o ajuizamento da ação.

Pontua, ainda, que é notório o padecimento sofrido por conta da pandemia (covid-19) de caráter mundial, também, com consequências econômicas imensuráveis, sobretudo aos menos favorecidos e desempregados.

Afirma que o bem é impenhorável por se tratar de veículo adaptado para deficiente físico necessário ao exercício do ofício (corretor de imóvel).

Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para que a decisão de primeiro grau seja revogada, determinando a devolução imediata do veículo apreendido.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida, além de se declarar extinto o processo por ausência de pressuposto processual, condenando a parte agravada nas custas do processo e honorários de sucumbência.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 60755491.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 66534988, por meio das quais a parte agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa modificar a decisão proferida em primeiro grau que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo Honda Civic Sedan LXS 1.8/1.8, ano 2012, objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, firmado entre os litigantes.

O agravante pretende que lhe seja viabilizada a purga da mora somente pelo pagamento das parcelas vencidas, ao argumento que é deficiente físico, e que devido a pandemia ficou desempregado, bem como é corretor de imóveis e utiliza do veículo para o trabalho.

Pois bem.

No que diz respeito ao modo de constituição em mora do devedor, constato que o agravante foi notificado extrajudicialmente para pagamento das parcelas vencidas, bem como das subsequentes a vencer, porém não adimpliu o débito.

O próprio agravante assume que depois de notificado judicialmente
“pagou as parcelas vencidas de 18/03/2020 a 18/09/2020, acrescidas de multa de 2% e 10% de honorários advocatícios (id 38699486) bem como as custas (id 38886759) e diligências de Oficial de Justiça (id.38886756) tal qual exigidas pelo Agravado e determinadas pelo Juízo na liminar de busca e apreensão deferida (id 38908342”
(Id. 58103468).

Todavia, na intimação consta que foi concedido o prazo de 05 dias para que o requerido, ora recorrente, purgasse a mora com o pagamento integral da dívida, qual seja, segundo consta na inicial, das parcelas vencidas e das vincendas.

O c. STJ, no REsp no 1.418.593/MS, julgado sob o rito do recurso repetitivo, inclusive, consolidou a orientação de que esta se efetiva com o pagamento da integralidade da dívida pendente – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial (parcelas vencidas e vincendas).

Portanto, para delinear a hipótese de purga da mora, o devedor deve quitar a integralidade do débito, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

O agravante alega, ainda, que seu veículo é impenhorável e essencial ao exercício de seu ofício, pois é portador de deficiência física e exerce a profissão de corretor de imóveis, embora esteja desempregado.

Importa esclarecer no ponto que o simples fato do automóvel ser utilizado por deficiente físico não leva de pronto à declaração de impenhorabilidade posta no artigo 833, V, do CPC, a qual, aliás é inaplicável ao caso em debate, que se trata de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em contrato de financiamento, conforme se depreende do disposto no art. 833, V, do CPC, e não de penhora.

Do mesmo modo, em relação à essencialidade do bem, sendo que o agravante sequer trouxe elementos concretos da necessidade do veículo para a sua mobilidade na vida cotidiana e em relação à sua atividade profissional.

Portanto, embora não se ignore a deficiência física que o acomete (congênita da mão direita CID10 Q71.3) e que o veículo adaptado facilitaria a sua locomoção, não se pode afirmar que o bem é essencial à vida e ao exercício de seu trabalho, nada justificando a manutenção na sua posse.

Assim, não há que se falar em impossibilidade de apreensão do veículo por sua utilização pelo agravante para deslocamento ao trabalho, pois “
sendo o veículo alienado de propriedade do credor fiduciário, detém o devedor fiduciante apenas a sua posse direta, figurando, assim, como depositário do bem, logo, não há falar em impenhorabilidade, mesmo porque não se trata de constrição e sim de busca e apreensão
” (TJSC, Agravo Regimental n. 0600650-55.2014.8.24.0004, de Araranguá, rel. Des. Rogério Mariano do Nascimento, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 8/2/2018).

Desse modo, nenhum dos argumentos levantados possui capacidade de afastar o dever legal de quitação da integralidade do débito, prevista no decreto Lei no 911/69 e no entendimento consolidado pelo STJ em recurso representativo de controvérsia.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021